Tribunal: STF
Processo: RHC 261893
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre o presente recurso e o Habeas Corpus nº 254.657, que teve o seguimento negado mediante decisão proferida em 09/04/2025, com trânsito em julgado em 16/04/2025, ausente interposição de agravo.



    2. As questões suscitadas no presente recurso (cabimento da minorante do tráfico privilegiado e suposta inadequação do regime inicial fechado) já foram objeto de análise no processo anterior, não tendo sido acolhidas. Os fundamentos que levaram a essa decisão são os seguintes:



    “10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    11. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão do Tribunal estadual para afastar a minorante, ressaltando estar demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Referiu à quantidade de droga apreendida (20 quilos e 300 gramas de maconha, embaladas em 39 pacotes) (e-doc. 1, p. 52), bem como ao concurso de agentes, com destinação de drogas para outro estado, além da posse de arma de fogo, do alto padrão de vida sem comprovação de atividade lícita e da condição de foragido (e-doc. 1, p. 69). 



    12. Desse modo, observa-se que os contornos do crime, conforme descritos pelas instâncias ordinárias, demonstram que não se trata de um traficante eventual, o que torna incabível a aplicação da causa de diminuição. Tais premissas estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    13. Além disso, tendo as instâncias antecedentes reconhecido a dedicação do paciente a atividades criminosas com base em elementos concretos, a adoção de conclusão diversa exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se:



    (...)



    14. Também quanto ao regime de cumprimento da reprimenda, não verifico ilegalidade. Isso porque, no tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. No caso, constou do ato coator que o regime fechado foi estipulado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (6 anos, 9 meses e 20 dias), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. Nesse sentido: (...)”



    3. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    4. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator